Tribunal: STF
Processo: HC 214939
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e receptação. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO V. ACÓRDÃO OBJURGADO, POR REITERAÇÃO DE PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MERA REITERAÇÃO. AGRG NO HC N. 661.722/RJ. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, a justificar a decretação da segregação cautelar do agravante, não comporta conhecimento, pois verifica-se que tal pedido não foi conhecido pelo eg. Tribunal de origem por se tratar de reiteração de pedido já julgado por habeas corpus impetrado anteriormente, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. 



    II - Ademais, é inviável o conhecimento de recurso por esta eg. Corte Superior nas hipóteses, como no presente caso, de interposição de irresignação no qual se reitera pleito já analisado em outro processo, contra o mesmo decreto prisional, à evidência do que ocorreu nos autos do HC. 661.722/RJ. 



    III - O simples encerramento da instrução criminal, com realização da oitiva das testemunhas, não é capaz de esvaziar os fundamentos concretos expendidos no decreto prisional, já analisados pela Quinta Turma desta Corte Superior em outro processo. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/13 e no art. 180, § 1º, do Código Penal (três vezes). O Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 161.495, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu liminarmente o recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Sustenta que, ao contrário do que afirma o STJ, as teses defensivas foram analisadas pelo Tribunal estadual. “Desse modo, não há que se falar em supressão de instância no caso concreto”.



5. Prossegue a narrativa para apontar que o STJ consignou que “o tema da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, ventilado no presente recurso, já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg no HC n. 661.722/SP, oportunidade em que o agravo regimental foi desprovido’ (...). Ocorre que o presente recurso impugnou a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva após o término da instrução probatória (...), enquanto o habeas corpus mencionado no acórdão apontado como ato coator rebateu a decisão que decretou a prisão preventiva. Logo, se trata de decisões distintas, de modo que o julgamento do AgRg no HC nº. 661.722/RJ não influencia na análise do presente habeas corpus”.



6. Além disso, a defesa destaca “a fragilidade dos indícios de autoria existentes em relação ao paciente”. Por fim, pontua que a “[m]anutenção da prisão que configura verdadeira antecipação de pena”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



11. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem:



    “(...) os denunciados, em associação a outros indivíduos ainda não identificados, supostamente formaram e integram uma organização criminosa bem estruturada e com clara divisão de tarefas, voltada para o furto de combustíveis diretamente dos dutos da TRANSPETRO, de propriedade da PETROBRAS, delitos esses ocorridos ao longo do ano de 2020 (mais precisamente em 07/06/2020, 20/09/2020 e 29 e 30/09/2020) nos municípios fluminenses de Guapimirim, Queimados e Nova Iguaçu, lesando a um só tempo a livre concorrência, os consumidores e a empresa vítima, tendo em vista, especialmente, o alto valor do produto e a elevada quantidade subtraída de forma contínua.



    (...)



    Demais disso, a investigação que alicerça a denúncia deixa revelar, de forma minudente, as funções que cabem a cada um dos integrantes do grupo, o que também vem de ser exposto a contento na introital acusatória, a estampar o caráter permanente e estável da alegada organização criminosa supostamente integrada pelos denunciados.



    (...)



    Deveras, a toda evidência, a necessidade da constrição cautelar se faz presente, nesta conjuntura, com vistas ao devido resguardo da ordem pública, vulnerada pela formação crescente de tais organizações criminosas, bem como no desiderato de se impedir a reiteração de atos criminosos da mesma estirpe, acautelando-se o meio social da ação delituosa em questão, dada a probabilidade mais do que real de que os integrantes da malta persistam na delinquência, dês que parecem haver feito da mesma seu meio de vida.



    Com efeito, o risco de reiteração (no caso, mais precisamente, de persistência) delitiva é óbvio e inegável, e não fruto de mera especulação ou afirmações genéricas, máxime quando se observa que a conduta atribuída à ORCRIM se protrai no tempo, encontrando-se a mesma em plena atividade. É pueril imaginar que uma vida criminosa, como resta INDICIADO ser a dos acusados, cessará como que por encanto. Não é isso que a realidade demonstra. Pelo contrário, apenas a amarga, mas concretamente necessária, medida cautelar de prisão preventiva terá o condão de preservar a ordem pública, impedindo que os réus, em liberdade, sigam suas carreiras criminosas. Oportunamente, no que diz com a necessidade de se salvaguardar a ordem pública por meio da decretação da prisão preventiva de acusados pela prática de delitos associativos (...).



    (...)



    Oportunamente, impende gizar que a medida justifica-se por ter como objetivo a garantia da ordem pública, vez que os representados em organização ou, ainda, individualmente, em liberdade, podem continuar a praticar os referidos delitos. Ressalta-se, por importante, que as atividades criminosas desenvolvidas pela organização afiguram-se demasiadamente perigosas e bem especializadas. Há probabilidade concreta da reiteração dos delitos, em caso de manutenção da liberdade, uma vez que a organização criminosa continuará a ter possibilidades de gerar os resultados que objetiva. Ao demais, ainda por tudo que foi visto, a malta tem apurado domínio da técnica da "trepanação", de modo que a reiteração delitiva se apresenta mais que como uma mera possibilidade, mas verdadeira probabilidade de os injustos continuarem se perpetuando no tempo. 



    Acresça-se a isso que a ação da organização também apresenta reflexos de ordem econômica, mercê do vultoso prejuízo impingido à sociedade empresária vítima das subtrações de combustíveis, em montante estimado superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), segundo os relatórios de estimativa de custos carreados ao caderno investigatório, de fora parte o risco potencial à sociedade como um todo, posta a possibilidade de explosões, vazamento de petróleo e derivados, queimadas nas áreas em que situam os dutos perfurados etc.



    A ação delitiva, por igual, gera inescondível impacto direto na livre concorrência, nos locais onde o combustível subtraído vem a ser, posteriormente, comercializado, bem como à ordem tributária, a robustecer a necessidade de fazer cessar a atividade criminosa. 



    Por igual, entende este Magistrado que o acautelamento dos acusados ainda se mostra necessário, tendo em vista a necessidade de se submeter os mesmos a reconhecimento por parte das testemunhas/informantes arrolados na denúncia, diligência de suma importância para o descortino dos fatos subjacentes ao feito em testilha e que, acredita-se, não seria levada a efeito de forma livre e desembaraçada se as mesmas houvessem de partilhar os corredores deste Fórum com os acusados, estando estes últimos em liberdade, considerando-se, inclusive, o poder econômico que detêm. Assim, inescondível que a segregação provisória, ao menos por ora, ainda se revela mais do que conveniente, mas verdadeiramente indispensável ao regular desenvolvimento da instrução criminal.



    Isso em mente, observa-se que o arcabouço probatório carreado aos autos contém substrato fático e jurídico suficiente a ensejar a decretação da prisão preventiva dos acusados como meio de garantir a ordem pública, sobretudo considerando-se a gravidade concreta dos crimes praticados, a habitualidade delitiva e a contemporaneidade dos fatos criminosos ao decreto prisional, tudo como anteriormente expendido. 



    Ademais, a decretação da prisão preventiva dos referidos cinco acusados presta-se também a assegurar o bom andamento da instrução criminal, haja vista que, em liberdade, o grupo criminoso poderia eliminar ou ocultar provas do delito que lhes é imputado e dos injustos correlatos, a robustecer o já aventado periculum libertatis.”



12. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Por fim, pontuo que o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator